Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-93.2022.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800129-93.2022.8.14.0079

APELANTE: ANE COSTA DOS SANTOS, MANOEL LUIS CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE UM APELANTE, COM BASE EM CONFISSÃO PARCIAL E PROVA ORAL JUDICIALIZADA. ABSOLVIÇÃO DA OUTRA APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou ambos os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas. Pleiteia-se a absolvição de ambos por insuficiência de provas de materialidade e autoria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: i) se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas em relação a ambos os apelantes; e ii) se, diante da dúvida quanto à participação da corré, impõe-se sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se inequivocamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou ser a substância apreendida (cocaína) de uso proscrito no Brasil, afastando a tese defensiva.

4. A autoria delitiva do corréu é inconteste, sustentada por sua confissão parcial em juízo, a qual foi corroborada pelos depoimentos firmes dos policiais e de uma testemunha (usuária), que confirmou ter adquirido entorpecentes do apelante em outras ocasiões.

5. A condenação da corré, contudo, não se sustenta. A prova dos autos é insuficiente para demonstrar, com a certeza necessária, sua adesão subjetiva à prática criminosa, não sendo a mera coabitação e o vínculo familiar com o autor do delito suficientes para superar a presunção de inocência.

6. Diante da dúvida razoável sobre a participação da apelante, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação criminal exige um acervo probatório robusto e convergente, não podendo se basear em meras ilações ou presunções.

IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
A materialidade do tráfico, comprovada por laudo toxicológico definitivo, e a autoria, demonstrada pela confissão do réu em harmonia com depoimentos policiais e de testemunha, sustentam a condenação. Contudo, a mera coabitação e o vínculo familiar com o autor do crime, desacompanhados de provas robustas da adesão subjetiva da corré à prática delitiva, impõem a absolvição por insuficiência de provas, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII; Portaria nº 344/98 da ANVISA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2166431 TO 2022/0212209-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, J. 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe 30/10/2023; STJ - AREsp: 2360133 SE 2023/0167071-1, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, J. 26/11/2024, QUINTA TURMA, DJe 04/12/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08013047520218140009 21685030, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma de Direito Penal

.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANE COSTA DOS

SANTOS e MANOEL LUÍS CARDOSO DOS SANTOS,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre, que os condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Consta da
denúncia
, ID 29226976, que no dia 04 de junho de 2022, por volta das 15h30min, após o recebimento de denúncias anônimas acerca da prática de tráfico de drogas, policiais diligenciaram até o local indicado, onde constataram intensa movimentação de mototaxistas e supostos usuários de entorpecentes.

No local, foram abordados MANOEL LUIS CARDOSO DOS SANTOS, conhecido como “Neguinho”, Adilson Pantoja Correa e ANE COSTA DOS SANTOS. Durante a ação policial, foram apreendidas duas porções grandes da substância conhecida como “oxi”. Uma delas, encontrada no interior de um balde com água, seria de propriedade de Ane Costa dos Santos e Manoel Luis Cardoso dos Santos, podendo, segundo a denúncia, ser fracionada em aproximadamente 300 porções menores. A outra porção, localizada com Adilson Pantoja Correa, poderia resultar em cerca de 200 porções pequenas.

Também foram apreendidos a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e uma motocicleta Honda CG Titan EX, ano 2015, cor branca, placa QDI-3256.

Os três foram presos em flagrante e, ao final do inquérito policial, indiciados pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 29226933 – fl. 06, Auto de apresentação e apreensão;

Em ID 29226933 – fl. 07, Auto de Constatação Provisória de Droga;

Em ID 29227007, Laudo toxicológico definitivo;

Em ID 29227022, recebida a denúncia em 06/09/2022;

Em ID 29227046, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/09/2022;

Na
Sentença
, ID 29227113, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os ora apelantes como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 29227117), a defesa dos apelantes sustenta a necessidade de absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva, argumentando a inexistência de laudo toxicológico definitivo nos autos. Subsidiariamente, pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 29227122), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 32942402), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA MATERIALIDADE DELITIVA

A tese principal da defesa, que busca a absolvição por ausência de prova da materialidade, não merece prosperar.

Diferentemente do que foi alegado no apelo, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada nos autos, não apenas pelo Auto de Apreensão (ID 68347183) e pelo Laudo de Constatação (ID 29226933 – fl. 06), mas, sobretudo, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.002116-QUI
(ID 29227007).

O referido laudo, subscrito por perito oficial, é conclusivo ao atestar que a substância apreendida (80,1g de material petrificado amarelado) se trata de
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como
cocaína
, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, conforme a Portaria nº 344/98 da ANVISA.

Cai por terra, portanto, o principal argumento da defesa, restando inequivocamente demonstrada a materialidade do delito.

DA AUTORIA DELITIVA

Superada a questão da materialidade, passo à análise da autoria em relação a cada um dos apelantes. O acervo probatório, composto pelos depoimentos colhidos em juízo e pela confissão parcial do corréu Manoel, deve ser analisado de forma individualizada.

APELANTE MANOEL LUÍS CARDOSO DOS SANTOS

A autoria delitiva, no que tange a Manoel, é inconteste.

Em seu interrogatório judicial, o próprio apelante
confessou parcialmente
a prática do crime, admitindo que possuía "uma pedra de Oxi com aproximadamente 10 gramas destinada à comercialização". Além disso, confirmou que a testemunha Valéria de Brito Nahum ligou para seu celular com o intuito de adquirir entorpecentes.

A confissão de Manoel é corroborada pelos depoimentos dos policiais Luan Stefanny da Cunha Martins (ID
29227048 a 29227053)
e Jairo Farias da Silva (
ID 29227053)
, que relataram a apreensão da droga na residência do casal e a existência de denúncias prévias sobre o tráfico no local.

Some-se a isso o depoimento da testemunha
Valéria de Brito Nahum
,
( ID 29227063),
que afirmou em juízo ter ligado para o celular de Manoel no dia dos fatos para comprar "Oxi" e confirmou já ter adquirido drogas dele em outras duas ocasiões.

Os depoimentos policiais, quando harmônicos com os demais elementos de prova, são válidos para fundamentar a condenação, conforme pacífica jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes".

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . In casu , o Tribunal a quo considerou que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, especialmente a partir da natureza e da quantidade do entorpecente encontrado, da forma como a droga estava acondicionada e da prova oral produzida em juí zo. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 672 .359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". 3. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver o agravante pelo delito de tráfico de drogas, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ . Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2166431 TO 2022/0212209-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023) (Grifei).

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas por parte de Manoel Luís Cardoso dos Santos, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

APELANTE ANE COSTA DOS SANTOS

A situação de Ane Costa dos Santos, contudo, demanda uma análise mais detida e à luz do princípio
in dubio pro reo
.

A condenação de Ane baseou-se, essencialmente, no fato de ser companheira de Manoel, residir no mesmo imóvel onde a droga foi encontrada e ter atendido à ligação de uma usuária. No entanto, as provas produzidas não demonstram, com a certeza necessária para um édito condenatório, sua adesão subjetiva à prática do tráfico.

O corréu Manoel, ao confessar o crime, isentou expressamente sua esposa de qualquer participação, afirmando que ela "não tinha conhecimento de sua atividade ilícita" e que só tomou ciência do tráfico no momento da abordagem policial.

A própria apelante, em seu interrogatório, nega a propriedade da droga, embora confirme ter atendido à ligação de Valéria. O policial Luan Stefanny, ao ser questionado, esclareceu que Ane "não respondeu e apenas encerrou a chamada", uma reação que, por si só, não comprova o dolo de traficar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para a condenação, a prova deve ser robusta e inequívoca. Meros indícios ou presunções, especialmente em um contexto familiar onde a convivência com o autor do delito é inevitável, não são suficientes. Como decidido no STJ - AREsp 2360133 SE, a ausência de provas concretas e robustas impede a condenação, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL . ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO . MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA AO CORRÉU. A QUANTIDADE APREENDIDA E OS INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO CONSTITUEM ÓBICE. MODULAÇÃO. FALTA DE DISCUSSÃO . NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra decisão que absolveu ré acusada de tráfico de drogas, com base no princípio do in dubio pro reo, por ausência de provas robustas de autoria. 2. A decisão de origem absolveu a ré, considerando que não havia provas suficientes para comprovar sua participação no tráfico, apesar da apreensão de drogas em sua residência . 3. O acórdão recorrido também reconheceu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao corréu, afastando a consideração de inquéritos e ações penais em curso e a quantidade como impeditivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4 . A questão em discussão consiste em saber se a absolvição da ré por falta de provas robustas deve ser mantida, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.5. Outra questão é a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao corréu, considerando a quantidade de droga apreendida e a existência de inquéritos e ações penais em curso. III . RAZÕES DE DECIDIR6.
A ausência de provas concretas e robustas impede a condenação da ré, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.7.
A jurisprudência do STJ veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar a aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado, bem como a quantidade de drogas, por si só, como demonstração de dedicação a atividades criminosas .8. Não debatida na origem a questão referente à modulação da fração de diminuição, tampouco opostos embargos de declaração, incide, por analogia, a súmula 356/STF (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento).9. A reanálise do acervo fático-probatório é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ . IV. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (STJ - AREsp: 2360133 SE 2023/0167071-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024) (Grifei)

No presente caso, não há provas de que a apelante Ane realizasse atos de mercancia, que participasse da guarda ou da preparação da droga, ou que auferisse lucros com a atividade ilícita de seu companheiro. A condenação está amparada em ilações sobre sua possível ciência e consentimento, o que é insuficiente no direito penal.

A dúvida razoável sobre a participação de Ane no crime de tráfico deve ser resolvida em seu favor. A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a fragilidade probatória impõe a absolvição.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PROCEDÊNCIA. BUSCA PESSOAL IRREGULAR E CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO AFASTADA. 1. Considera-se ilícita a busca pessoal executada sem a existência da imprescindível justa causa para a efetuação da medida invasiva, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP. Ademais, as contradições nos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante nas fases policial e judicial, atrelado a ausência de apreensão de qualquer outro apetrecho ou bem que indicassem o comércio espúrio de entorpecentes, tornam imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, concedendo-se a absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 19 e 26 de agosto de 2024 (20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e CONCEDER-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR DESEMBARGADOR RELATOR

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08013047520218140009 21685030, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

Diante de um cenário de manifesta dúvida quanto à autoria delitiva, em que a principal prova de acusação se resume a depoimento isolado, desacompanhado de elementos probatórios seguros e convergentes, e sendo os demais dados coligidos aos autos meramente circunstanciais, desprovidos de robustez suficiente para amparar um decreto condenatório, impõe-se a absolvição.

No processo penal, a condenação exige certeza para além de dúvida razoável. Quando o acervo probatório não se mostra firme, coerente e harmônico, não é possível sustentar juízo de culpabilidade sem violar as garantias fundamentais do acusado. Incide, na hipótese, o princípio do in dubio pro reo, o qual se aplica “sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado” (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Assim, ausente lastro probatório seguro a sustentar a condenação, a solução juridicamente adequada é a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, para, no mérito,
DAR-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures

É como
voto
.

Belém,
26

de
março
de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026